Tribunal: STJ
Processo: 0801197-80.2022.8.15.0231
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238894 - PB(2025/0272027-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: JULIA LEITE UCHOA
AGRAVADO
: POSTO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS
FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I
, a pretensão recursal de rediscutir a extinção do processo por abandono
– In casu
demanda incursionar no acervo fático-probatório contido nos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ.
II
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
III
Agravo Interno não provido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bab2b60-8b27-4918-9e6e-343efc26ea11

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238894 - PB (2025/0272027-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: JULIA LEITE UCHOA
AGRAVADO
: POSTO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS
FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I
, a pretensão recursal de rediscutir a extinção do processo por abandono
– In casu
demanda incursionar no acervo fático-probatório contido nos autos, o que é inviável em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ.
II
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
III
Agravo Interno não provido.
–
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
contra a
ESTADO DA PARAÍBA
decisão, mediante a qual o recurso especial não foi conhecido com base na
Súmula 7/STJ.
Sustenta o Agravante que a controvérsia devolvida é eminentemente jurídica,
relativa à correta aplicação dos arts. 485, III e § 1o, do CPC e 40 da
que
Lei no 6.830/80,
não houve reexame de fatos e provas, mas erro de procedimento na extinção por
abandono sem observância do rito legal; que, em execução fiscal, deve prevalecer o
regime do
da LEF; e que houve violação ao
do CPC pela omissão do
art. 40
art. 1.022
Tribunal de origem.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Ausente disponibilização de vista ao Agravado para impugnação, em razão de
esse não ter representação nos autos.
Documento eletrônico VDA53991666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 4ab3bf0c-ed7a-4ab0-bff0-41a696564f07

É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025)".
Controverte-se acerca da extinção da execução fiscal por abandono.
O Agravante sustenta que o processo foi indevidamente extinto pelo juízo de
piso, que, de ofício, decidiu pelo abandono da causa por parte da Fazenda Pública, sem
que fossem observados os requisitos legais para presumir e subsumir tal hipótese
processual. O juízo não observou previsão legal no sentido de conferir a necessária e
prévia intimação do Recorrente para suprir a falta anterior no prazo de 5 dias antes da
extinção do feito por abandono.
Nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa ao art. 485, III, § 1o, do
CPC, alegando-se, em síntese, que não houve prévia intimação do Recorrente para
suprir a falta anterior no prazo de 5 dias antes da extinção do feito por abandono (fls. 59
/60e).
Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos fáticos
a qua,
contidos nos autos, consignou:

O cerne da questão cinge-se a saber se o juiz singular agiu corretamente
quando extinguiu o processo por inércia da parte.
Foi proferido o seguinte despacho antes da extinção do feito:
“Certificada a frustração da diligência de tentativa de citação ou de intimação
pessoal, o servidor intimará a parte interessada para se manifestar a respeito,
no prazo de 15 (quinze) dias“
No caso, observa-se, conforme expediente 12623938, que a Procuradoria de
Justiça manifestou ciência em
e ficou inerte.
17/03/2023
O
§1o, prescreve que “o juiz não resolverá o mérito quando: (...) § 1o
art. 485,
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
Portanto, a regra processual foi seguida pelo juízo.
O abandono da causa resta caracterizado quando o Autor deixa de promover
atos e diligências que lhe competir por mais de 30 (trinta) dias, contados
desde a sua intimação, podendo ensejar a extinção do processo, nos termos
do
III, do CPC.
art. 485,
Ultrapassado o aludido prazo, exige-se a intimação pessoal da parte autora
para que esta venha, em 5 (cinco) dias, suprir sua falta, como condição para a
extinção do processo sem julgamento de mérito, como estabelecido no § 1o
do artigo 485 do CPC. Isso porque o abandono deve restar induvidoso,
evidenciando o efetivo desinteresse pelo prosseguimento do feito.
Documento eletrônico VDA53991666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 4ab3bf0c-ed7a-4ab0-bff0-41a696564f07

No caso em tela, a intimação pessoal ocorreu, tendo o Estado da Paraíba
ficado inerte. Destaco que a intimação feita por meio eletrônico em portal
próprio tem status de intimação pessoal, conforme prescreve o § 6o do
o
art. 5
da Lei do Processo Eletrônico (“§ 6o As intimações feitas na forma deste
artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos
os efeitos legais”). (fls. 30/31e)

Do confronto entre a insurgência recursal e a fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência do óbice
constante na
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
, a análise da pretensão recursal – ausência de prévia intimação para
In casu
suprir a falta anterior no prazo de 5 dias antes da extinção do feito por abandono – a fim
de revisar o entendimento adotado pela Corte
– a despeito da intimação pessoal,
a qua
a parte se manteve inerte – demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em recurso especial, à luz do óbice contido no mencionado verbete sumular.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DE CAUSA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A intimação pessoal da parte para que o processo seja julgado extinto por
abandono é imprescindível, a teor do § 1o do
do CPC.
art. 485
2. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consigna a ocorrência
da intimação pessoal da parte antes da sentença de extinção do feito.
3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão
recorrido, quanto à alegação de que não houve intimação, exige revolvimento
e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a
.
quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
REsp n. 1.828.186/AC,
Turma, julgado em
DJe de
– destaque meu).
6/3/2023,
13/3/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA, APLICANDO-SE A REGRA DO
II DO CPC, OBSERVADAS PREVIAMENTE AS REGRAS DA LEI
ART. 267,
DE
EXECUÇÕES
FISCAIS.
(
.
RECURSO
SÚMULA
7/STJ)
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.120.097/SP, REL. MIN.
LUIZ FUX. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO AMAPÁ
DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa,
com base na apreciação do conjunto probatório dos autos, consignou que a
extinção da execução fiscal, ante a intimação regular da Fazenda exequente
para promover o andamento do feito e a sua inércia, ocorreu com a
observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal. A alteração dessa
conclusão, na forma pretendida, demandaria necessariamente a incursão no
acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal medida encontra óbice na
.
Súmula 7 do STJ
Documento eletrônico VDA53991666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 4ab3bf0c-ed7a-4ab0-bff0-41a696564f07

2. A inércia da Fazenda exeqüente, uma vez atendidos os artigos 40 e 25, da
Lei de Execução Fiscal e regularmente intimada com o escopo de promover o
andamento da execução fiscal, impõe a extinção do feito sem julgamento do
mérito. Precedente:
Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito
REsp 1.120.097/SP,
do
-C do CPC.
art. 543
3. Agravo Regimental do ESTADO DO AMAPÁ desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 177.178/AP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
– destaques meus).
11/9/2012,
26/9/2012

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Apesar do conhecimento parcial e improvimento do recurso, não restou
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
.
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53991666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 4ab3bf0c-ed7a-4ab0-bff0-41a696564f07

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.238.894 / PB
Número Registro: 2025/0272027-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011978020228150231 8011978020228150231
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : JULIA LEITE UCHOA
RECORRIDO
: POSTO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : JULIA LEITE UCHOA
AGRAVADO
: POSTO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54843512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: c57a9705-6fcb-4df5-a5a4-f37f70bf6ed7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: c57a9705-6fcb-4df5-a5a4-f37f70bf6ed7